Tribunal: TJBA
Processo: 8064427-17.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8064427-17.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CINTIA QUELEM DE OLIVEIRA CARDOSO e outros (2)

Advogado(s)
:
JESIAS DA SILVA PURIDADE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-MATERNIDADE. TERMO INICIAL. INTERNAÇÃO PROLONGADA DE RECÉM-NASCIDO. FIXAÇÃO NA ALTA HOSPITALAR. PROTEÇÃO INTEGRAL À INFÂNCIA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária decorrente de sentença que concedeu a segurança em favor de servidora pública do Município de Salvador, determinando que o termo inicial da licença-maternidade de 180 dias seja computado a partir da alta hospitalar de sua filha recém-nascida. A criança nasceu prematuramente em 3/2/2021 e permaneceu internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até 4/4/2021. A segurança foi concedida com base na proteção constitucional à infância e na tese vinculante do STF, confirmando liminar anteriormente deferida e integralmente usufruída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a licença-maternidade de servidora pública deve ter seu início postergado para a data da alta hospitalar do recém-nascido, nas hipóteses de internação prolongada após o parto, à luz dos princípios da proteção integral e do direito à convivência familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 227 da Constituição Federal estabelece a absoluta prioridade dos direitos da criança, incluindo o direito à convivência familiar e comunitária, o que fundamenta a finalidade teleológica da licença-maternidade como período indispensável para o fortalecimento de vínculos afetivos e cuidados básicos fora do ambiente hospitalar.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6327/DF, fixou entendimento vinculante no sentido de que o termo inicial da licença-maternidade deve ser a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último, quando a internação exceder duas semanas. Tal interpretação visa evitar a proteção deficiente dos direitos sociais e garantir que o período de licença não seja consumido pelo tempo de hospitalização.

5. O referido entendimento aplica-se aos servidores públicos, por força do art. 39, § 3º, da Constituição, não podendo a ausência de norma local restringir direito social assegurado constitucionalmente.

6. Incidência da Teoria do Fato Consumado diante da consolidação da situação fática pelo decurso do tempo, uma vez que a licença-maternidade foi integralmente usufruída por força de medida liminar satisfativa concedida ainda no ano de 2021, tornando a reversão da medida contrária aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária desprovida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. O termo inicial da licença-maternidade deve ser considerado a partir da alta hospitalar do recém-nascido ou da mãe, o que ocorrer por último, nas hipóteses de internação hospitalar prolongada decorrente de prematuridade ou complicações pós-parto.

2. Aplica-se a Teoria do Fato Consumado em casos de licença-maternidade integralmente usufruída sob o amparo de medida liminar anterior, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das relações sociais.

Referências: STF, ADI 6327/DF; TJBA, Remessa Necessária n.º 0529395-74.2014.8.05.0001; Constituição Federal, arts. 7º, XVIII, 39, § 3º, e 227; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária n.º 8064427-17.2021.8.05.0001,
sendo remetente o
JUIZ DE DIREITO DA
7
ª
VARA
DA
FAZENDA PÚBLICA DA
COMARCA DE
SALVADOR
,
e interessados
CINTIA QUELEM DE OLIVEIRA CARDOSO

e MUNICÍPIO DE
SALVADOR
/BA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONFIRMAR A SENTENÇA,

em sede de reexame necessário
, pelas razões alinhadas no voto do Relator.